Tribunal: TJBA
Processo: 8000407-91.2018.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000407-91.2018.8.05.0172 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDRE FELIPE NOGUEIRA DE MENDONCA e outros Advogado(s): CLEBER DIAS DA SILVA, JULDEAN MARQUES MAMONA APELADO: ARI BORGES CINTRA e outros (2) Advogado(s):JULDEAN MARQUES MAMONA, GERALDO SOUSA DA SILVA, JOAO MENDES DE REZENDE, FRANCISCO CARLOS SOUZA DEIRO, CLEBER DIAS DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. POSSE DO AUTOR NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL EM SENTIDO CONTRÁRIO À TESE AUTORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL E DO QUANTUM. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE ALUGUÉIS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou improcedente ação de manutenção de posse, revogou tutela de urgência anteriormente concedida e rejeitou pedido contraposto de indenização por danos materiais, ao fundamento de ausência de comprovação da posse alegada e de inexistência de prova suficiente dos prejuízos invocados. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a posse apta a ensejar a tutela possessória; (ii) saber se é devida indenização por danos materiais decorrentes de suposta destruição de benfeitorias; (iii) saber se é cabível indenização por aluguéis com fundamento no art. 302 do CPC, bem como a validade da impugnação à gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitada, pois a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por prova concreta em sentido contrário. 4. Em ações possessórias, exige-se a demonstração da posse anterior, nos termos do art. 561 do CPC, sendo irrelevante a discussão dominial. 5. O laudo pericial judicial e a prova testemunhal produzidos sob o crivo do contraditório demonstraram que a área ocupada estava inserida em terras regularmente matriculadas em nome da parte adversa, não se confirmando o exercício de posse pelo autor. 6. Ausente a prova do fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido possessório. 7. Quanto aos danos materiais, inexistem provas suficientes da autoria da destruição das benfeitorias, do nexo causal e do valor do suposto prejuízo, ônus que incumbia ao requerente do pedido indenizatório. 8. O pedido de indenização por aluguéis não foi formulado oportunamente, configurando inovação recursal vedada, além de inexistir prova de prejuízo efetivo apto a ensejar a aplicação do art. 302 do CPC. 9. Gastos com perícia e ata notarial integram as custas processuais e são ressarcidos pela sucumbência, sendo inviável condenação autônoma sob pena de bis in idem. IV. Dispositivo e tese 10. Recursos simultâneos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1. Em ação possessória, a ausência de prova da posse anterior impede a concessão da tutela, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de lastro probatório robusto; 2. A indenização por danos materiais exige prova do dano, da autoria, do nexo causal e do quantum, não se admitindo presunções genéricas ou inovação recursal. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.196; CPC, arts. 561, 373, I, 302, 329, II, 1.014, 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas nº 8000407-91.2018.8.05.0172, sendo apelantes/apelados André Felipe Nogueira de Mendonça e Ari Borges Cintra, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a impugnação à gratuidade de justiça, conhecer e negar provimento aos apelos simultâneos, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator